Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. PEMBROLIZUMABE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. TUTELA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.

3. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

4. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp no 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018).

5. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 e demonstrado o perigo de dano em razão da demora no início do tratamento com o fármaco Pembrolizumabe, deve ser deferida a tutela de urgência para condenar o Distrito Federal na dispensação do medicamento não padronizado pleiteado pela parte autora.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.